Tribunal: TCU
Processo: 022.220/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 1256/2010 (SICONV-742091), celebrado entre o Centro de Estudos Casa Curta-SE e o Ministério do Turismo, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto intitulado "Festejos Juninos de Frei Paulo".

Inteiro teor:
Acórdão 3485/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), relativa à aplicação de recursos federais no convênio 1256/2010 (Siconv 742091), que teve por objeto incentivar o turismo com apoio financeiro ao projeto "Festejos Juninos de Frei Paulo/SE", previsto para os dias 26 e 27/6/2010. Considerando que, por intermédio do Acórdão 1738/2022-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelo Acórdão 4585/2024-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal condenou a empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. - ME (CNPJ: 06.172.903/0001-36) ao débito solidário no valor original de R$ 27.063,54 (item 9.4) e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 (item 9.5); Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de serem nulos tanto o chamamento aos autos quanto os atos processuais subsequentes quando constatado que a pessoa jurídica já estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024 e 895/2025, todos da 1a Câmara); Considerando que a empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. foi extinta em 28/1/2011 (peça 171), antes de sua citação neste processo, realizada em 27/2/2020 (peças 57 e 71). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres da unidade instrutiva (peças 151 e 152) e do MP/TCU (peça 159), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 1738/2022-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistentes seus itens 9.4 e 9.5 em relação à empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. - ME, permanecendo inalterada a decisão em relação ao Centro de Estudos Casa Curta, às Sras. Deyse Rocha dos Santos e Rosângela Rocha dos Santos e ao Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes; b) remeter cópia desta decisão ao Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes e ao Ministério do Turismo; c) restituir os autos à Seproc para a continuação do feito em relação aos responsáveis não atingidos por esta decisão. 1. Processo TC- Processo 022.220/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Augusto Fraga Fontes (XXX.899.285-XX); Centro de Estudos Casa Curta (06.036.728/0001-50); Deyse Rocha dos Santos (XXX.238.355-XX); Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. - Me (06.172.903/0001-36); Rosângela Rocha dos Santos (XXX.765.375-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anderson Rocha Silva (OAB/SE 8.235), Gilberto Vieira Leite Neto (OAB/SE 2.454) e outros, representando Deyse Rocha dos Santos e Rosângela Rocha dos Santos; Anderson Rocha Silva (OAB/SE 8.235), representando Centro de Estudos Casa Curta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.